Tribunal: STF
Processo: RE 159033
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA:  ART. 47 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS.  FINANCIAMENTO DE MÁQUINAS UTILIZADAS COMO
INSTRUMENTOS DE TRABALHO, OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DADA EM
GARANTIA.
Os empréstimos para financiamento de bens classificáveis
como instrumentos de trabalho e de produção, ainda que objeto de
alienação fiduciária dada em garantia, estão excluídos da
demonstração da existência de ativos suficientes para pagamento do
débito exeqüendo.
Recurso não conhecido.